Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-69.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001068-69.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
IGOR CAMPOS CUSTODIO DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA POR SEGURADORA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, CF/1988. CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE POR TRÁS.
CHUVA. FALTA DO DEVER DE CAUTELA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EXCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo
Réu
contra sentença que julgou procedente
o
pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o ente público ao ressarcimento de R$ 11.100,04, acrescido de honorários advocatícios.

2. C
olisão traseira provocada por micro-ônibus contra veículo segurado que estava parado em semáforo. A
Seguradora A
utora
que
desembolso do valor indenizado.

3.
O juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado e afastou alegações de caso fortuito, inexistência de culpa e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado, notadamente o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano material suportado pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A responsabilidade civil do Estado tem fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988, que estabelece o regime de responsabilidade objetiva, exigindo apenas conduta estatal, dano e nexo causal, independentemente de culpa.

6.
O Boletim de Ocorrência indica que o veículo oficial colidiu na traseira do automóvel parado, registrando declaração do condutor
do micro-ônibus
que

não conseguiu imobilizar o veículo devido à pista molhada.

7.
A colisão traseira
responsabiliza
o condutor que atinge o veículo à frente por inobservância da distância de segurança. A pista molhada não configura caso fortuito, pois se trata de condição previsível que exige maior cautela do motorista.

8.
O Recorrente não produziu provas capazes de afastar o nexo causal ou a presunção de culpa, inclusive tendo dispensado a dilação probatória ao requerer julgamento antecipado
do feito.

9.
A Recorrida comprovou documentalmente o pagamento da indenização securitária, legitimando o ressarcimento regressivo
perquirido.

10.
Diante do improvimento, os honorários majorados para 15% do valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.